Tribunal: CARF
Processo: 10983.914048/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10983.914048/2009-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.058 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ICON ESTAMPOS E MOLDES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como
no parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne
aos pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo
contribuinte. Não há competência, portanto, para análise de pedido de
retificação acerca dos débitos declarados, ou mesmo acerca de eventual
equívoco na implementação da compensação no que concerne a tais débitos.
Em tal caso, a autoridade fiscal deve receber o recurso do contribuinte como
pedido de revisão de ofício, encaminhando-o para análise da autoridade
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914048/2009-81
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.058 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914048/2009-81

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 14 dos autos
respectivos (processo no 10983.914048/2009-81):
Trata o presente de PerDcomp parcialmente homologada, sendo que os créditos
glosados tiveram como fundamento que o CNPJ do estabelecimento constava como
cancelado. Tempestivamente, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que, conforme documentos juntados, tão
somente teria ocorrido erro de preenchimento da DCOMP, no que tange ao número
dos CNPJ relacionados - às fls. 01/02, o que se comprovaria pelas notas fiscais
juntadas.
Encerrou requerendo a homologação da compensação conforme solicitada
inicialmente.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 02/03,
processo no 10983.914048/2009-81), despacho decisório, atos societários e notas fiscais (fls.
04/15).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim
ementada (fls. 18/20):
ASSUNTO: 1MPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DCOMP.GLOSA DE CRÉDITOS ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do estabelecimento que
emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, é de se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/12/10 (vide AR à fl. 26
dos autos do processo no 10983.914048/2009-81) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em
18/01/2011, Recurso Voluntário (fls. 02/03 dos presentes autos).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que, apesar de a decisão de primeira
instância ter acolhido a sua manifestação de inconformidade, teria havido um equívoco por parte
das autoridades fiscais na interpretação daquela decisão ao realizar a compensação, o que teria
gerado um lançamento incorreto no valor de R$ 18.918,22 de IRPJ, imposto cujo débito teria
sido compensado com o crédito reconhecido de IPI.
Tal equívoco teria se dado, no entendimento do recorrente, por um erro de
digitação, cometido pelas autoridades fiscais, quanto ao período de apuração do IRPJ. A
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.914048/2009-81
Acórdão n.o 3002-001.058
S3-TE02
Fl. 2

informação estaria clara na DCOMP. Afirmou que o equívoco pode ser corrigido a requerimento
do contribuinte ou mesmo de ofício pela autoridade, à luz dos arts. 147, § 2° e 149, ll. do CTN.
Requereu, assim, a correção do erro apontado, reformando-se o cálculo resultante
da decisão recorrida para se admitir integralmente a compensação declarada e extinguir o
processo de cobrança no 10983914480/2009-71.
Juntou, às fls. 04/21, documento de identificação, atos societários, a decisão
recorrida, extrato do processo no 10983.914048/2009-81 e PER/DCOMP.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se viu acima, por meio do Recurso Voluntário interposto, não se insurge o
contribuinte acerca do conteúdo da decisão recorrida, tendo acatado os seus fundamentos. Por
meio deste instrumento processual, visa, na verdade, ter corrigida falha relacionada à
implementação da compensação, no que tange ao débito indicado na DCOMP.
Sendo assim, entendo que este Colegiado não possui competência para apreciar o
pleito do Recorrente. Isso porque, como é cediço, nos casos de pedido de compensação, compete
ao CARF analisar o crédito pleiteado, não havendo previsão regimental para pronunciamento
acerca do débito.
Para que melhor se compreenda a questão aqui posta, transcrevo a seguir teor do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, a qual, com as alterações introduzidas pela MP 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, passou a prever de forma expressa que a não homologação de
compensação também seria objeto de apreciação no contencioso administrativo especializado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.914048/2009-81
Acórdão n.o 3002-001.058
S3-TE02
Fl. 2,5

ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8a Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
A hipótese aqui analisada, porém, não se enquadra na situação disposta acima.
Isso porque, não pretende o contribuinte, através do seu Recurso Voluntário, ter deferida a
homologação apresentada, mas sim vê-la retificada, para fins de retirar/cancelar o débito ali
indicado. Tal análise, contudo, não cabe a este Conselho Administrativo Fiscal.
Até porque, como é cediço, nos pedidos de DCOMP apresentados pelo
contribuinte, compete a este Conselho manifestar-se acerca da existência do crédito pleiteado, e
não da inexistência de débito confessado. Tanto que a previsão de competência para julgar os
pedidos de homologação de DCOMPs segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), in
verbis:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Ademais, sabe-se que a declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alteração dada pela MP MP 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
É por essa razão, inclusive, que o cerne da discussão nos pedidos de compensação
é o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, e não a existência do débito por ele confessado.
Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
as alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como do
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.914048/2009-81
Acórdão n.o 3002-001.058
S3-TE02
Fl. 3

parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), há de
se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à
existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há competência, portanto, para análise de
pedido de retificação da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Sobre este tema, já se manifestou o CARF anteriormente, a exemplo da passagem
do voto proferido no Acórdão no 1101-00.476, extraída do voto proferido no Acórdão no 1301-
002.591, a seguir colacionada:
A autoridade julgadora recorrida apontou dispositivos regimentais e normativos
para declarar sua incompetência para apreciar atos de não-admissão dos PER/DCOMP
retificadores e dos pedidos de cancelamento. Contudo, a própria lei apresenta
obstáculos à discussão destas decisões administrativas no âmbito do contencioso
administrativo especializado, instituído pelo Decreto n° 70.235/72.
Isto porque, com a edição da Lei n° 9.784/99, o contencioso administrativo
passou a observar suas regras, exceto quando disciplinados por lei própria:
Art. 1° Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção
dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
E, até então, o Decreto n° 70.235/72 tratava, apenas, da discussão dos
lançamentos tributários no âmbito das instâncias administrativas especializadas (DRJ,
Conselhos de Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais):
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade,
os quais deverão estar instilados com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei
n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do
agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o
prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da ciência
dessa decisão. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Art. 25.0 julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.914048/2009-81
Acórdão n.o 3002-001.058
S3-TE02
Fl. 3,5

a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas
nas atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (Redação dada pela
Lei n° 8.748, de 1993)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos
ou, na falta dessa indicação aos chefes da projeção regional ou local da entidade que
administra o tributo, conforme for por ela estabelecido.
II - Em segunda instância, aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, com a ressalva prevista no inciso III do § 1o.
§ 1o Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e voluntário,
de decisão de primeira instância, observada a seguinte competência por matéria:
[...]
III - 3o Conselho de Contribuintes: tributos estaduais e municipais que
competem à União nos Territórios e demais tributos federais, salvo os incluídos na
competência julgadora de outro órgão da administração federal;
[...]
§ 4o O recurso voluntário interposto de decisão das Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
Com a alteração da Lei n° 9.430/96 pela Medida Provisória n° 135/2003,
convertida na Lei n° 10.833/2003, passou a existir previsão legal expressa no sentido
de que a não-homologação de compensações também seria objeto de apreciação no
contencioso administrativo especializado:
(...).
O ato de não homologação, porém, é formalizado em face de uma determinada
DCOMP considerada sujeita à apreciação da autoridade administrativa competente. O
ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos de DCOMP é anterior a esta
apreciação, e presta-se, justamente, a impedi-la em relação às novas informações ali
veiculadas, fazendo prevalecer a declaração anterior.
Assim, o ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos não integra o
ato de não-homologação passível de discussão no contencioso administrativo
especializado.
Trata-se de providência paralela, que pode até repercutir no ato de não-
homologação da DCOMP, mas que se sujeita à discussão administrativa no âmbito do
contencioso administrativo geral.
Nesse contexto, entendo que o Recurso Voluntário interposto não deverá ser
conhecido, visto que, através do mesmo, pretende o contribuinte discutir matéria que não é de
competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado
na DCOMP).
Na verdade, nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP, sob o argumento de que inexiste o débito declarado,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.914048/2009-81
Acórdão n.o 3002-001.058
S3-TE02
Fl. 4

penso que o correto encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de
revisão de ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive,
estaria em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Nesse mesma toada, trago à colação o teor do Acórdão no 1301-002.243, bem
como passagem do voto vencedor ali proferido, em que este Conselho chegou à mesma
conclusão aqui apresentada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. CONVERSÃO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE EM PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. PN COSIT No
8/2014.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do PER/DCOMP
manejando manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o
débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício.
***
Voto vencedor
Com as devidas vênias ao ilustre Relator, penso que o litígio aqui instaurado não deve
ser solucionado dentro da sistemática do Decreto no 70.235/1972. Com isso, ressalto a
incompetência da DRJ e deste CARF para decidir o conflito posto nos autos.
(...)
Vejo o problema por outra óptica quando o contribuinte alega que o débito antes
confessado em DCOMP inexiste, mormente quando o contribuinte descobre tal fato no
momento de apresentar defesa contra o despacho decisório, tal e qual o ocorrido. Nessa
circunstância – vale lembrar o artigo 32, parágrafo único, da IN SRF no 600/2005
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.914048/2009-81
Acórdão n.o 3002-001.058
S3-TE02
Fl. 4,5

impedia o cancelamento da DCOMP, assim como, hoje em dia, o artigo 93, parágrafo
único, da IN RFB no 1300/2012, também o impede.
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN no
1/1999 estabelece que “qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa
pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”. Anote-se que
citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício de DCOMP
“quando a compensação não é homologada por despacho decisório e, cumulativamente,
tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja pelo fato de
não se ter insturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva, total
ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, não há e nunca houve litígio quanto ao crédito. Por outro lado, as
DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações fundadas na inexistência
do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão administrativa não se
tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do PN Cosit no
8/2014, o Despacho Decisório à fl. 23 é a decisão que se tornou definitiva e objeto do
pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato
ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão da manifestação de
inconformidade em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade
administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Nesse contexto, entendo que os presentes autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem a fim de que esta receba o recurso voluntário interposto como pedido de
revisão de ofício, procedendo à análise do cancelamento do débito declarado na DCOMP em
referência.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto.
Outrossim, entendo que os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem,
para que esta aprecie o equívoco relatado pelo contribuinte, procedendo à sua revisão de ofício,
caso se confirme a sua procedência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital